Tribunal: STF
Processo: Rcl 71850
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Manoel Moura Ferreira Filho contra decisão proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Manaus, nos autos do processo n. 0001323-21.2019.5.11.0009, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista “ajuizada em face de Nossa Eletro S.A. (Ricardo Eletro) e outros (...). Naqueles autos, estão sendo executados créditos no montante total de R$ 98.370,51. Foi requerida, na referida ação, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (direta e expansiva inversa) em face de Itamarati de Minas Participações e Empreendimento S.A., Patrifarm – Empresa Patrimonial de Bens S.A., Guanhães S.A., Ricardo Rodrigues Nunes, Rodrigo Rodrigues Nunes e Maria Rodrigues Lara Nunes (...)” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Magistrado de origem Igo Zany Nunes Correa deferiu a instauração do incidente, e em seguida deferiu integralmente os requerimentos de constrição patrimonial formulados em sede de tutela de urgência, conforme decisões anexas. Ato contínuo, todos os suscitados tiveram a oportunidade de apresentar manifestações, defesas e requerimentos no curso do incidente” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 16):



    “Na petição de Id. (...), não foi requerida a inclusão dos sócios da devedora principal, tendo sido postulada a inclusão das empresas ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, PATRIFARM - EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S/A E GUANHAES S/A e das pessoas físicas de RICARDO RODRIGUES NUNES, RODRIGO RODRIGUES NUNES E MARIA RODRIGUES LARA NUNES, com esteio na alegada utilização das empresas citadas para lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial da empresa ora executada, não estando as pessoas físicas e jurídicas citadas em seu quadro societário. 



    Portanto, entendo que aplica-se ao caso a hipótese do Tema 1.232, razão pela qual deixo de apeciar o incidente quanto à questão de grupo econômico nesse moemtno processual e determino a suspensão da presente execução em face de ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, PATRIFARM - EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S/A, GUANHAES S/A, RICARDO RODRIGUES NUNES, RODRIGO RODRIGUES NUNES E MARIA RODRIGUES LARA NUNES, devendo ser julgado após a decisão final do STF.”. 



    Afirma a parte reclamante que “manifestou-se nos autos, por meio dos embargos de declaração (anexos), demonstrando o não cabimento do sobrestamento, tendo em vista a distinção do caso e a ausência de aderência ao Tema 1.232, pois o pedido formulado na ação trabalhista foi de desconsideração da personalidade jurídica e não de reconhecimento de grupo econômico” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “mesmo após a parte reclamante ter demonstrado a inaplicabilidade do Tema n. 1.232 do STF ao caso concreto, o Juízo de origem (Juiz Substituto Carlos Eduardo Mancuso) manteve a decisão pelos próprios fundamentos (conforme decisão anexa), o que não merece prosperar” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a suspensão de execução para responsabilização de empresas, que foram incluídas no polo passivo da execução em virtude de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Destaco ainda que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Em sequência, quanto ao paradigma do Tema n. 1.232, verifico que a decisão reclamada suspendeu a execução trabalhista quanto a empresas incluídas em fase de execução, sem que elas tenham participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico adequação entre o ato reclamado e o paradigma invocado, que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, para manter a decisão no ponto em que determina a suspensão da ação trabalhista originária até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente